Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-53.2022.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-53.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE SACRAMENTO FORNERO BELFORT VIEIRA - CPF: 119.748.776-04 (APELADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (APELADO), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), NOMA INDUSTRIA E COMERCIO,EXPORTACAO, IMPORTACAO DE PECAS VEICULOS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 75.970.624/0001-30 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP - CNPJ: 07.727.757/0001-20 (APELANTE), MARIA FERNANDA LADEIRA - CPF: 290.312.178-83 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOMA INDUSTRIA E COMERCIO,EXPORTACAO, IMPORTACAO DE PECAS VEICULOS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 75.970.624/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NOMA INDUSTRIA E COMERCIO,EXPORTACAO, IMPORTACAO DE PECAS VEICULOS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 75.970.624/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Ordinária. Ilegitimidade Parcial Reconhecida. Condenação De Restituição Em Dobro De Arras Afastada. Protesto Indevido De Duplicata Sem Causa Legítima. Danos Morais Configurados.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por
cessionário
em virtude da sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por consumidora, condenando solidariamente os réus à restituição em dobro de valor pago a título de arras e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de protesto de duplicata emitida sem causa legítima.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente para determinar a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, nos termos do Tema 1.051/STJ.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se o Fundo apelante pode ser condenado à restituição em dobro das arras pagas diretamente à empresa vendedora, sem comprovação de recebimento direto ou indireto do valor;
ii
) saber se a emissão e protesto de duplicata desacompanhada de contraprestação contratual gera responsabilidade civil por dano moral.

III. Razões De Decidir

3.
Nos termos do art. 418 do CC, a restituição em dobro das arras se vincula à inexecução contratual por quem as recebeu.
Falta
de prova de que o Fundo apelante tenha sido destinatário do pagamento impede sua responsabilização por esse capítulo da condenação.

4.
A emissão e o protesto de duplicata sem causa subjacente
,
em cenário de inadimplemento contratual e distrato promovido pelo comprador
,
configuram ato ilícito.

5.
A responsabilidade do cessionário decorre da negligência ao verificar a regularidade do título. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, conforme entendimento pacífico do STJ.

6.
Valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao impacto gerado à parte autora, sendo mantido.

IV. Dispositivo E Tese

7.
Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação do fundo apelante à restituição em dobro das arras, mantendo-se a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
1. O cessionário de duplicata não responde pela restituição em dobro das arras pagas diretamente à cedente. 2. A emissão e protesto de duplicata sem causa legítima ensejam responsabilidade civil por dano moral, ainda que promovidos por cessionário do título.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 418, 876 e 884; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.445.692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Empresarial LP
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
Eliane Sacramento
Fornero
Belfort Vieira
em face do referido Fundo e das empresas
Noma do Brasil S.A.
e
Noma Indústria e Comércio, Exportação, Importação de Peças, Veículos e Componentes Ltda.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais
,
conden
ou
as
R
equeridas solidariamente à restituição, em dobro, da quantia de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), totalizando R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação e impôs às requeridas o pagamento das custas processuais.

Embargos de declaração opostos pelas rés Noma do Brasil e Noma Indústria acolhidos para integrar a fundamentação da sentença e consignar que o crédito reconhecido em favor da
A
utora deverá ser habilitado perante o juízo da recuperação judicial, conforme o Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. As demais disposições da sentença foram integralmente mantidas. Rejeitados os
Aclaratórios
opostos pelo Fundo de Investimento.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao condenar todas as rés à restituição, em dobro, embora apenas a empresa Noma tenha recebido a quantia paga pela Autora.

Afirma que o Fundo de Investimento não celebrou contrato de compra e venda com a demandante, não participou da negociação do maquinário e não recebeu qualquer valor a título de arras. Ressalta que sua relação com a Autora é estritamente cambiária, decorrente da cessão de título de crédito não adimplido.

Argumenta que a condenação imposta viola os
arts
. 876 e 884 do Código Civil, por impor obrigação de restituição a quem não se beneficiou do pagamento. Alega, ainda, a inexistência de fundamento para a condenação solidária em danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a sua condenação à restituição do valor em dobro, ou, subsidiariamente, limitar eventual restituição à forma simples, bem como reduzir ou afastar a condenação por danos morais e adequar a sucumbência.

Eliane Sacramento
Fornero
Belfort Vieira apresentou contrarrazões requerendo
a manutenção da sentença.

Nas contrarrazões, Noma do Brasil S.A. e Noma Indústria e Comércio, Exportação, Importação de Peças, Veículos e Componentes Ltda., pugnam
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que os pedidos formulados nas contrarrazões por Eliane Sacramento
Fornero
Belfort Vieira devem ser apreciados pelo Juiz de primeira instância, a quem compete processar e julgar o eventual pedido de cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 522 do Código de Processo Civil.

Eliane Sacramento
Fornero
Belfort Vieira ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Liminar em face de Noma do Brasil S/A, Noma Indústria e Comércio, Exportação, Importação de Peças Veículos e Componentes Ltda. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Empresarial LP, alegando que
firmou contrato para aquisição de implemento rodoviário, com pagamento à vista, mediante entrega de arras, cujo prazo de entrega não foi observado pelas requeridas.

Sustentou que, diante do atraso injustificado e da alteração unilateral do prazo originalmente pactuado, manifestou desinteresse na continuidade do negócio e solicitou a restituição do valor pago a título de arras, sem obter êxito.

Argumentou que, além da retenção indevida da quantia antecipada, foi surpreendida com a notícia de cessão de crédito inexistente e com a emissão de duplicata desacompanhada de causa legítima, encaminhada a protesto.

Relatou que não houve entrega do bem, prestação de serviço ou emissão de nota fiscal que justificasse a cobrança realizada, o que evidencia a inexistência do débito apontado. Afirmou que os atos praticados pelas requeridas causaram abalo à sua reputação creditícia e prejuízos de ordem moral e material.

Diante disso, requereu o deferimento de tutela liminar para restituição imediata do valor pago, a suspensão do protesto indevido e, ao final, a procedência dos pedidos, com a condenação das requeridas à restituição em dobro das arras e ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Empresarial LP suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas adquiriu a duplicata mercantil por cessão de crédito e que, após a recompra do título pela emitente Noma
d
o Brasil S.A., deixou de integrar a relação jurídica cambial. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, sustentando que o encaminhamento do título a protesto decorreu do exercício regular de direito, bem como a ausência de responsabilidade civil e de dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Já a Noma do Brasil S.A. e a Noma Indústria e Comércio, Exportação, Importação de Peças, Veículos e Componentes Ltda., em contestação, arguiram preliminares de ilegitimidade passiva quanto ao pedido de danos morais, em razão do protesto realizado pelo fundo cessionário, bem como incompetência territorial e incidência dos efeitos da recuperação judicial. No mérito, alegaram inexistência de atraso na entrega do implemento, ausência de arras, por se tratar de simples entrada paga por terceiro, inexistência de inadimplemento contratual e ausência de dano moral.

Encerrada a instrução processual, o

Julgador
a quo
, ao analisar os elementos probatórios constantes dos autos,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as
Requeridas solidariamente à restituição, em dobro, da quantia de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), totalizando R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação e impôs às requeridas o pagamento das custas processuais.

Embargos de declaração acolhidos para integrar a fundamentação e determinar a habilitação do crédito na recuperação judicial, conforme o Tema 1.051 do STJ, mantendo as demais disposições da sentença.
Aclaratórios
do Fundo de Investimento rejeitados.

Inconformad
o
,
o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Empresarial LP

interpôs este Recurso de Apelação.

No caso,
extrai-se dos autos que
Eliane Sacramento
Fornero
Belfort Vieira firmou, em fevereiro de 2022, contrato de compra e venda com a empresa Noma do Brasil S.A., no valor total de R$ 291.090,00, para aquisição de implemento rodoviário do tipo semirreboque basculante, com previsão de entrega para julho de 2022.

Em 03/03/2022, a
A
utora efetuou o pagamento de R$ 56.000,00, a título de arras, ficando ajustado que o valor remanescente seria quitado no momento da entrega do bem. Todavia, o implemento não foi entregue no prazo inicialmente pactuado. Posteriormente, a vendedora informou que a entrega ocorreria apenas em dezembro de 2022, circunstância que levou a
A
utora a manifestar o cancelamento do contrato e a requerer a devolução do valor antecipadamente pago.

Não obstante a inexistência de entrega do bem e a resolução do contrato por iniciativa da compradora, a empresa Noma emitiu a duplicata mercantil n. 165727/002, no valor de R$ 235.090,02, com vencimento em 19/09/2022, a qual foi cedida a
pelante
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
Empresarial LP (FIDC) e posteriormente levada a protesto, ocasionando restrição ao nome da
A
utora.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à extensão da responsabilidade do Fundo quanto à restituição em dobro das arras, bem como à manutenção da condenação por danos morais decorrentes do protesto indevido.

No que se refere às arras, o art. 418 do Código Civil dispõe, de forma expressa, que, na hipótese de inexecução do contrato por parte de quem recebeu o sinal, assiste à parte que o prestou o direito de considerar o contrato desfeito e exigir a
devolução das arras em valor equivalente, acrescida de atualização monetária, juros e honorários advocatícios.

A norma é clara ao vincular a sanção civil ao sujeito que efetivamente recebeu as arras, não comportando interpretação ampliativa para alcançar terceiro que não tenha sido destinatário do pagamento antecipado.

No caso concreto, o comprovante de pagamento juntado aos autos evidencia que o valor de R$ 56.000,00 foi pago em favor da empresa Noma Indústria e Comércio, Exportação, Importação de Peças, Veículos e Componentes Ltda., inexistindo prova de que o Fundo de Investimento tenha recebido, direta ou indiretamente, referido montante.

A posterior cessão do crédito representado pela duplicata não transfere ao cessionário a obrigação originária decorrente das arras, porquanto tal obrigação decorre do contrato de compra e venda e da inexecução imputável à parte que recebeu o sinal, não se confundindo com a titularidade superveniente de crédito decorrente de relação negocial autônoma.

De fato,
não se extrai, da moldura fática adotada, premissa expressa de que o Fundo tenha recebido tais
valores ou assumido, por título próprio, obrigação contratual de restituí-los na forma do art. 418 do Código Civil.

A cessão de crédito, por si, não converte o cessionário em devedor das arras pagas à cedente (ou a integrante do grupo econômico), porque a obrigação de restituir o sinal decorre do contrato de compra e venda e da disciplina específica das arras, não da titularidade superveniente de um crédito que, inclusive, mostrou-se controvertido.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação do Fundo apelante quanto à restituição em dobro das arras, devendo tal obrigação permanecer restrita à empresa que efetivamente recebeu o valor antecipado.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, a sentença não comporta reparos. A reforma promovida quanto ao capítulo das arras não afasta, de forma automática, o dever de indenizar, pois a responsabilização por dano moral decorre de fundamento autônomo, consistente na emissão, circulação e protesto de título desprovido de lastro, bem como no abalo experimentado em razão do apontamento indevido.

A sentença reconheceu que a cessão do suposto crédito ao Fundo culminou na emissão e no protesto de duplicata sem que houvesse a efetiva entrega do bem ou qualquer
prestação de serviço apta a justificar a cobrança, circunstância que evidencia a inexistência da causa subjacente do título.

O próprio Fundo, em contestação, admite que adquiriu o título por cessão e que, após o vencimento e a alegada inadimplência, houve o encaminhamento a protesto, mencionando, ainda, a existência de cláusula de recompra e a posterior expedição de carta de anuência, fatos que, embora relevantes, não afastam o ilícito já consumado.

Esse contexto revela a participação direta do Fundo no evento danoso relacionado ao apontamento e ao protesto indevido, o que preserva sua legitimidade passiva e, conforme o caso, a responsabilidade civil pelo dano moral, matéria que não se confunde com a obrigação contratual de restituição do sinal.

Com efeito, ao adquirir título de crédito por cessão, incumbe ao cessionário o dever de verificar a higidez do lastro obrigacional (
causa debendi
). Ao promover o protesto de duplicata vinculada à suposta venda de implemento rodoviário que sequer foi entregue
,
circunstância que, inclusive, ensejou o distrato por culpa do vendedor, o Fundo apelante atuou de forma negligente, assumindo o risco da cobrança indevida.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, a negativação indevida gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação de prejuízo concreto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.

1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se
in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ.
(...).
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2445692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
em 12/09/2024).

(...)
1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in
re

ipsa
, ou
seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n. 7/STJ.
(...).
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 2085054/TO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no
DJe
em 25/10/2023).

No caso concreto, a manutenção da restrição creditícia desprovida de respaldo contratual expôs a autora a constrangimento indevido, com potencial comprometimento de seu acesso ao crédito, o que acentua a reprovabilidade da conduta.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única.Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Nesse contexto,
ao se considerar as peculiaridades dos autos,
da irregularidade do protesto, da
falta
de justificativa plausível para a cobrança e da repercussão negativa da restrição indevida
,
o montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
fixado na sentença
mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados
, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
para
apenas para afastar a condenação do apelante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
quanto à restituição em dobro das arras, no montante de R$ 112.000,00
(cento e doze mil reais)
.

Ao c
aso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

Por outro lado, e
m razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
m
antém-se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença, correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Fundo apelante responderá pelos honorários incidentes sobre a condenação por danos morais
, enquanto a
s empresas Noma do Brasil S.A. e Noma Indústria e Comércio, Exportação, Importação de Peças, Veículos e Componentes Ltda. suportarão integralmente a sucumbência relativa à restituição das arras, respondendo solidariamente pela indenização por danos morais e pelo pagamento das custas processuais.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026